Tribunal: TJPA
Processo: 0823995-37.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823995-37.2022.8.14.0401

APELANTE: JAIRO SOUSA DA SILVA, DIEGO DE ALMEIDA BECKMAN

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II E ART. 333 DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA DOS CRIMES – AFASTAMENTO DA MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS – INOCORRÊNCIA – PROVA DA AÇÃO ORQUESTRADA E LIAME SUBJETIVO DOS AGENTES NA AÇÃO DELITUOSA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
Destarte o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências seriam contundentes, em integrar a conduta dos acusados ao delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, além da tentativa de corrupção dos policiais para que não os conduzissem até a autoridade policial;

II –
Com efeito, se verificou a plausibilidade das provas materiais e orais contante do portifólio processual, as quais se fizeram incontroversas em confirmar o protagonismos dos recorrentes nos crime de roubo majorado e do delito de corrupção ativa, uma vez que após serem perseguidos foram presos em flagrante ainda na posse do celular da vítima. Nesse diapasão, restou evidenciado o crime do art. 333 do CP, por terem os apelantes oferecido a motocicleta para que os policiais os livrassem da prisão, o que não teria sido aceito pela guarnição.

III - No tocante ao afastamento da majorante, o acervo demonstrou que o
roubo teria ocorrido com o protagonismo de duas pessoas, alguém que conduzia a motocicleta e um segundo ator, que ocupava a garupa, o qual teria descido da motocicleta e roubado o celular da vítima.
D
esse modo, as provas se mostraram inquestionáveis, de que o evento teria contado com a participação ativa dos apelantes, os quais, atuaram de maneira orquestrada, com pluralidade de conduta e liame subjetivo na ação que culminou com a subtração do celular da vítima, e da tentativa de corrupção dos policiais, não havendo dúvidas de que tenham concorrido na perpetração dos crimes;

IV – Na espécie, segue os recorrentes condenados às penas de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto,
e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, com valor unitário na base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infringência aos termos do art. 157, §2º, inciso II e art. 333, ambos do Código Penal Brasileiro;

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

RELATÓRIO

Jairo Sousa da Silva e Diego de Almeida Beckman
, condenados às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto,
e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, com valor unitário na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infringência aos termos do art. 157, §2º, inciso II e art. 333, ambos do Código Penal Brasileiro, interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Criminal da Capital/PA.

A defesa dos recorrentes asseverou (ID 15784258) pela absolvição por insuficiência de provas do roubo e da corrupção. Noutro ponto, pugnou pelo afastamento da majorante do concurso de agentes.

Em contrarrazões, o Parquet
(ID 16214325),
pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (
ID 16665874 - Pá).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
Jairo Sousa da Silva e Diego de Almeida Beckman,
inconformados coma decisão prolatada pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Criminal da Capital/PA.

Narra a inicial acusatória que, no dia 17/11/2022, por volta das 06h, a vítima Jeferson Pontes Rodrigues estava caminhando na Rua do Acampamento, próximo ao Canal do Galo, bairro Telégrafo, quando foi abordado pelos denunciados JAIRO SOUSA DA SILVA e DIEGO DE ALMEIDA BECKMAN, que estavam em uma motocicleta, e subtraíram seu aparelho celular. Segundo relato da vítima, o denunciado JAIRO portava um objeto na cor preta, semelhante a uma arma de fogo, e ambos os denunciados anunciaram o assalto falando os textuais: “PERDEU, PERDEU, PASSA O CELULAR!” Asseverou que os denunciados o xingaram e obrigaram a lhes passar o seu aparelho celular, marca Iphone XR, cor preto, IMEI 357348095783934, e em seguida empreenderam fuga. Nesse diapasão, a vítima pegou um mototáxi e os seguiu, e no caminho acionou uma viatura da Polícia Militar, que começou diligências para encontrá-los. Afirmou que identificou outra viatura abordando os suspeitos, sendo ela a dos policiais militares Bruno Augusto de Oliveira Aragão, João Pedro Gabriel Pinheiro Barra e Daniel dos Santos Albuquerque, e os informou do delito sofrido, bem como reconheceu os denunciados como sendo os autores do fato. Segundo relatos dos policiais militares, os denunciados resistiram à prisão, sendo necessária a utilização de spray de pimenta para contê-los, e dentro da viatura ainda tentaram subornar os policiais para que fossem liberados sem fazer o procedimento policial. Os denunciados foram presos em flagrante e encaminhados para a 1ª Seccional Urbana da Sacramenta.

Devidamente processados,
Jairo Sousa da SILVA
e
DIEGO de Almeida Beckman,
foram julgados e ao final condenados às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto,
e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, com valor unitário na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infringência aos termos do art. 157, §2º, inciso II e art. 333, ambos do Código Penal Brasileiro. Inconformados, interpuseram os respectivos apelos, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Na espécie, a prova da materialidade delitiva restou comprovada através do BO (ID 14805974 - Pág. 9); onde consta dentre outros que foi encontrado com DIEGO DE ALMEIDA um simulacro de arma de fogo e com JAIRO SOUZA um aparelho celular IPHONE XR; Auto de flagrante delito (ID 14805974 - Pág. 11); Termo de exibição e apreensão de objetos (ID 14805974 - Pág. 43) 01 simulacro de arma de fogo, 01 aparelho celular da marca I PHONE XR, 01 motocicleta FAZER 150 PLACA QDQ-0725; Autos de entrega (ID 14805974 - Pág. 45). Na oportunidade a vítima
Jeferson Pontes Rodrigues
, esclareceu:

Que, no dia do crime estava andando pela rua quando dois homens em uma motocicleta pararam na frente dela e anunciaram o assalto. A vítima disse que ainda tentou fazer de conta que não tinha entendido e continuou andando, mas um dos homens desceu da moto e exigiu o celular, no que a vítima entregou. Após, os homens saíram na moto e a vítima pegou um mototáxi e os seguiu. Adiante, encontrou uma viatura da polícia militar e solicitou apoio e pouco depois viu que outra viatura já havia abordado os acusados. Informou também que o celular roubado foi encontrado em poder dos acusados e devolvido.

Cediço observar a orientação jurisprudencial que sinaliza, nos
crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Na espécie, o policial
Bruno Augusto de Oliveira Aragão
, declarou:

Que, no dia dos fatos estava fazendo ronda quando viram os acusados em uma motocicleta e decidiram realizar a abordagem. Na revista, encontraram o aparelho celular da vítima e um simulacro de arma de fogo. Durante a condução, os denunciados ainda ofereceram a motocicleta que estava com eles para que fossem liberados, o que foi recusado pelos policiais. Daniel dos Santos Albuquerque, policial militar, declarou que quando avistaram os acusados, eles estavam com a moto no prego e decidiram abordá-los. Durante a abordagem, chegou uma segunda viatura, no interior da qual estava a vítima. Disse que a vítima confirmou que aqueles dois indivíduos eram as pessoas que a haviam assaltado minutos antes. Por fim, informou que os acusados ofereceram a motocicleta em que estavam a fim de evitar a prisão.

No mesmo sentido foram os relatos do policial J
oão Pedro Gabriel Pinheiro Barra,
vejamos:

Que,
no dia dos fatos estava fazendo ronda quando a guarnição avistou uma moto no prego e dois indivíduos. Então, resolveram abordar os indivíduos e fazer uma busca pessoal. No momento da abordagem, a vítima chegou no local juntamente com outra guarnição da polícia militar e contou que acabara de ser assaltada por aqueles dois indivíduos. Declarou também que quando estavam sendo conduzidos para a Delegacia os acusados ofereceram a moto como pagamento aos policiais para não serem presos.

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

Na ocasião, os interrogados
Diego de Almeida Beckman
e
Jairo Sousa da Silva
, negaram qualquer participação no evento reprovável.

DAS TESES DEFENSIVAS

DA ABSOLVIÇÃO

Na hipótese, verificou-se que as provas materiais constantes do acervo, quais sejam:
BO (ID 14805974 - Pág. 9); onde consta dentre outros que foi encontrado com DIEGO DE ALMEIDA um simulacro de arma de fogo e com JAIRO SOUZA um aparelho celular IPHONE XR; Auto de flagrante delito (ID 14805974 - Pág. 11); Termo de exibição e apreensão de objetos (ID 14805974 - Pág. 43) 01 simulacro de arma de fogo, 01 aparelho celular da marca I PHONE XR, 01 motocicleta FAZER 150 PLACA QDQ-0725; Autos de entrega (ID 14805974 - Pág. 45), guardaram perfeita sintonia com os relatos das testemunhas, onde a vítima
Jeferson Pontes Rodrigues,
esclareceu que após ter sofrido o assalto, e de ter sido despojado de seu aparelho celular, passou a perseguiu os acusados com a ajuda de um mototaxista, ocasião em que pediu auxílio para policiais que estavam em uma viatura, e depois de algum tempo, visualizaram a dupla em poder de uma outra guarnição, quando reconheceu os assaltantes e recuperou seu aparelho celular. Prudente asseverar, que os acusados, por ocasião da prisão, ainda ofereceram a motocicleta aos policiais, como forma de se livrarem da prisão.

Com efeito, se verificou a plausibilidade das provas materiais e orais contante do portifólio processual, as quais se fizeram incontroversas em confirmar o protagonismos dos recorrentes nos crime de roubo majorado e do delito de corrupção ativa, uma vez que após serem perseguidos foram presos em flagrante ainda na posse do celular da vítima. Nesse diapasão, restou evidenciado o crime do art. 333 do CP, por terem os apelantes oferecido a motocicleta para que os policiais, os livrassem da prisão, o que não teria sido aceito pela guarnição. Nesses termos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ATIVA - OFERECIMENTO DE VANTAGEM A POLICIAL MILITAR - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRAS DOS POLICIAIS - VALIDADE - REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE. - O oferecimento de vantagem pecuniária a policial militar para que deixe de praticar ato de ofício (dar voz de prisão em flagrante), caracteriza a prática da corrupção ativa (art. 333, caput, do CP)- No caso de tentativa de corrupção de policial, ocorrida no interior de viatura, durante condução, os depoimentos imparciais, coerentes e verossímeis dos castrenses constituem prova suficiente para embasar a condenação - A condenação na prestação pecuniária deve guardar estrita proporção com as condições financeiras do acusado, sendo a sua aplicação poder discricionário do magistrado, não havendo motivos para sua alteração.(TJ-MG - APR: 10394150102959001 Manhuaçu, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/06/2022)

Na espécie, restou indubitável, que os apelantes ofereceram
vantagem aos policiais, para que deixassem de praticar ato de ofício (dar voz de prisão em flagrante), caracterizando a prática da corrupção ativa (art.
333
, caput, do
CP
). Dessa forma, a tentativa de corrupção ocorrida durante condução dos acusados, relatada pelos agentes, foram imparciais, coerentes e verossímeis e constituíram, incontinenti, provas suficientes para ratificar a condenação, tanto pelo crime patrimonial como da tentativa de corrupção.

Destarte, os relatos da vítima
Jeferson Pontes Rodrigues,
foram ratificados
in totum
, pelos policiais
Bruno Augusto de Oliveira Aragão
e
J
oão Pedro Gabriel Pinheiro Barra,
os quais participaram da perseguição e prisão dos apelantes
Diego de Almeida Beckman
e
Jairo Sousa da Silva
.

Com efeito, o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências são contundentes, em integrar a conduta dos acusados
Diego de Almeida Beckman
e
Jairo Sousa da Silva

ao delito de roubo majorado e corrupção ativa, que foram ratificados pelas provas orais colhidas, aliada às circunstâncias fáticas que indicaram o protagonismo dos recorrentes nos eventos delituosos, sendo de rigor a manutenção da condenação.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES.

Na espécie, como fartamente demonstrado nos itens anteriores, o roubo teria ocorrido com o protagonismo de duas pessoas, alguém que conduzia a motocicleta e um segundo ator, que ocupava a garupa, o qual teria descido da motocicleta e roubado o celular da vítima
Jeferson Pontes Rodrigues. D
esse modo, as provas se mostraram inquestionáveis, de que o evento teria contado com a participação ativa dos apelantes
Diego de Almeida Beckman
e
Jairo Sousa da Silva,
os quais, atuaram de maneira orquestrada, com pluralidade de conduta e liame subjetivo, na ação que culminou com a subtração do celular da vítima
Jeferson Pontes Rodrigues
e da tentativa de corrupção dos policiais, dentre os quais
Bruno Augusto de Oliveira Aragão
e
J
oão Pedro Gabriel Pinheiro Barra.

Com efeito, da apreciação dos autos, notou-se que as provas evidenciaram a efetiva participação dos apelantes nos crimes, não havendo motivos para cogitar-se em insuficiência probatória, tampouco, a possibilidade de operar-se o afastamento do concurso de agentes, em face da robustez das provas do acerco que integram a conduta perpetrada pelos recorrentes ao tipo descrito no art.
157, §2º, inciso II e art. 333, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, cediço conhecer do apelo e negar-lhe provimento seguindo
Jairo Sousa da Silva e Diego de Almeida Beckman
, condenados às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto,
e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, com valor unitário na base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infringência aos termos do art. 157, §2º, inciso II e art. 333, ambos do Código Penal Brasileiro,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 23/07/2024